Tribunal: TJMT
Processo: 1016876-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016876-69.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da Décima Terceira Vara Criminal (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSUE DO CARMO FERREIRA - CPF: 053.086.329-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO FERNANDO BALDINI - CPF: 062.339.009-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE BARBOSA DOS SANTOS ALVES - CPF: 052.214.689-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JUNIOR COSTA - CPF: 043.684.761-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO GUEDES DA SILVA - CPF: 893.445.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – NÃO VERIFICADA DESÍDIA DA AUTORIDADE CONDUTORA DO FEITO – DEMANDA COMPLEXA – 05 (CINCO) RÉUS – ELASTÉRIO DETERMINADO TAMBÉM PELA ATUAÇÃO DA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA
.

Compreensível que eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo como parâmetro juízo de razoabilidade, sobretudo quando não constatada desídia da autoridade apodada de coatora e verificado que o elastério também decorreu de atuação da defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,

impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Josué do Carmo Ferreira
, submetido, em tese, a
constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora em decorrência de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico.

A impetrante afirma, em síntese, que o paciente está preso em nítido excesso de prazo, na medida em que transcorreram mais de 07 (sete) meses apenas para a implementação da notificação da Defensoria Pública para apresentar defesa prévia. Ademais, a instrução processual sequer teve início, contexto a demonstrar a ilegitimidade do elastério procedimental vivenciado pelo paciente.

Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, percebe-se que as razões vertidas pelo impetrante não autorizam o aniquilamento da prisão atacada.

Com efeito, cumpre rememorar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, a fim de evitar que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Público.

Entretanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.

Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente na alegação de que o paciente está segregado

há mais de sete meses, sobretudo a se considerar que a ação penal contra ele manejada busca apurar a suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico a envolver mais de 68 (sessenta e oito) quilos de drogas, contando com
cinco réus
.

Ademais, em sede de informes, pode-se entrever que o elastério também decorre de conduta da defesa, pois “os autos foram devolvidos pela Defensoria Pública em 21.11.2019, contudo, não há notícias acerca do envio da defesa preliminar do paciente Josué. Em vista disso, foi determinado, nesta data, a intimação do Defensor Público que oficia nesta Especializada para encaminhar a peça defensiva com urgência, vez que todos os demais réus já apresentaram as defesas preliminares” (id. 25654952, p. 03), fator que descaracteriza a vício alegado na impetração.

Seja como for, após análise do material cognitivo, não se verifica desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito,

sem perder de vista que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma atomizada, de sorte que, havendo excesso na aludida etapa, não raro, nas seguintes compensa-se o atraso.

Por conseguinte, não configurado o constrangimento ilegal afirmado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019